Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751076-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SABRINA ARAGAO GONCALVES BONETTI D E C I S Ã O Segundo informado na petição de ID 22155221, a agravada faleceu em 11.12.2020. Assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto em face da decisão que concedeu a tutela de urgência para que a agravante forneça o medicamento solicitado, houve a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator